Tribunal: TJDFT
Processo: 0711442-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711442-76.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIRE ANDRADE DE FREITAS AGRAVADO: BANCO INTER SA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAIRE ANDRADE DE FREITAS contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a VARVETBSB que, em sede dos Embargos à Execução n. 0707175-58.2025.8.07.0001, opostos ao BANCO INTER S/A, reconheceu a intempestividade dos embargos e os rejeitou liminarmente com fulcro no art. 918, I do CPC. A r. sentença agravada (ID. de origem n. 228382150) considerou que em face da juntada de procuração pela embargante nos autos da execução, em 24/12/2024, restou suprida a citação, passando a fluir, a partir da referida data, o prazo para oposição de embargos à execução. Nesse sentido, reconheceu que o prazo vencera em 10/02/2025, enquanto a ação autônoma de defesa apenas fora oferecida em 12/02/2025, quando já transcorrido o prazo. Em suas razões recursais (ID. 70150860), a agravante alega que a decisão agravada incorreu em erro ao considerar que a simples juntada de procuração aos autos equivaleria a uma intimação formal para fins de contagem do prazo recursal. Argumenta que a decisão judicial que fixou o termo inicial da contagem do prazo dos embargos somente foi publicada no DJEN em 22/01/2025, razão pela qual o prazo para a apresentação dos embargos deveria ter sido contado a partir do dia útil seguinte, encerrando-se em 12/02/2025, data em que foram protocolados. A agravante também sustenta que a interpretação do juízo de primeiro grau reduz indevidamente seu prazo processual, contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de gerar grave prejuízo, já que há penhora incidente sobre verbas de natureza alimentar. Destaca, outrossim, que o próprio sistema eletrônico do tribunal registrou a data final para interposição dos embargos como sendo 12/02/2025, reforçando a sua tese. Diante disso, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender transversalmente a ação de execução, e evitar a continuidade dos atos constritivos até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pleiteia o provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a sentença agravada no sentido de reconhecer a tempestividade dos embargos à execução e determinar seu regular processamento no juízo de origem, garantindo-se seu direito ao contraditório e ampla defesa. Sem preparo, uma vez que a agravante litiga amparada pela gratuidade de justiça (ID. 228382150). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe relator, “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso em apreço, a embargante interpôs agravo de instrumento objetivando a reforma de sentença pela qual o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou liminarmente os embargos à execução ao fundamento da sua intempestividade. Ocorre que, para fins de impugnação de sentença, é cabível a interposição de recurso de apelação, na forma prevista no artigo 1.009 do Código de Processo Civil. Com efeito, o agravo de instrumento constitui recurso próprio para o fim de impugnar decisões interlocutórias, de modo que não é possível a sua interposição com a finalidade de impugnar sentença terminativa. Este egrégio Tribunal de Justiça, ao examinar questão análoga, adotou igual entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA TERMINATIVA. CABIMENTO. APELAÇÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. MULTA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, e parágrafo único, combinado com o artigo 87, III, do RITJDFT. 1.1. Pretensão do agravante de reforma da decisão. Aduz que, via de regra, os recursos devem ser julgados pelo colegiado. Discorre acerca do princípio do duplo grau de jurisdição e afirma que a regra é o recurso ser submetido a exame de um órgão colegiado de instância ou grau de jurisdição superior. 2. O recorrente interpôs agravo de instrumento nos autos da liquidação provisória contra sentença que rejeitou a impugnação, homologou o laudo pericial e julgou procedente o pedido de liquidação provisória para reconhecer a condição de credor e tornar líquida a condenação no valor de R$ 86.059,78. 2.1. A decisão desta relatoria não conheceu do agravo de instrumento em atenção ao princípio da unirrecorribilidade. 3. O art. 1.009 do Código de Processo Civil prevê que "da sentença cabe apelação". 3.1. Nos autos de origem, o juízo proferiu sentença na qual homologou o laudo pericial e julgou procedente o pedido de liquidação provisória para reconhecer a condição de credor e tornar líquida a condenação. 3.2. A decisão combatida extinguiu o processo de liquidação provisória de sentença e possui nítido caráter terminativo. 4. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, ou unirrecorribilidade, consagra que para cada decisão a ser atacada, existe um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. Salvo as exceções legais - embargos de declaração, recursos especial e extraordinário -, não é possível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena de o segundo não ser conhecido diante da verificação da ocorrência da conhecida preclusão consumativa. 5. Precedente: "(...) Não obstante, quando se trata de uma Sentença terminativa na fase de Liquidação de Sentença, o recurso cabível é a Apelação, pois, cuida-se de situação em que o Magistrado extinguiu o processo, e não o procedimento. Precedentes. 3. A interposição de Agravo de Instrumento em lugar de Apelação constitui erro crasso, razão pela qual não é aplicável o Princípio da Fungibilidade, consoante a Jurisprudência desta Corte. 4. Agravo Interno não provido" g.n. (07367168120218070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 6/4/2022). 6. Não se pode aplicar, na espécie, o princípio da fungibilidade, porquanto mesmo que não se cogite de má-fé do recorrente, trata-se, a toda evidência, de erro manifestamente grosseiro, inescusável, haja vista a existência de expressa disposição legal acerca do recurso adequado para impugnar o ato judicial em questão, não havendo qualquer dúvida neste sentido. 6.1. O agravo de instrumento não pode ser conhecido porque é manifestamente incabível. 7. Insta salientar que, no presente agravo interno, o agravante não rebate os argumentos despendidos na decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Apenas discorre acerca do duplo grau de jurisdição, sem, no entanto, demonstrar que o recurso interposto é cabível e que não houve erro grosseiro ou infringência ao princípio da unirrecorribilidade. 8. Tendo em vista a inadmissibilidade do agravo de instrumento, cabível a aplicação da multa disciplinada no art. 1.021, § 4o do CPC. 8.1. Conforme se depreende do Enunciado 358 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), "A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4.o, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência". 8.2. O agravante deve ser condenado ao pagamento de multa, no importe de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, em favor do agravado, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, nos termos do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC. 9. Recurso improvido. (Acórdão 1777907, 07322082420238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DA ARGUMENTAÇÃO UTILIZADA PELA AGRAVANTE PARA JUSTIFICAR ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO A agravante alega que o recurso é admissível por força do TEMA STJ N. 988 e da inexistência de outra foram para atribuir efeito suspensivo à execução. Razão não lhe assiste. O CPC, em seu artigo 1.015, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sendo que a sentença que rejeita liminarmente os embargos à execução ao argumento da sua intempestividade, deve ser impugnada por meio de apelação, conforme previsto no artigo 1.009 do mesmo diploma legal. A inexistência de dúvida objetiva sobre a via recursal adequada impede a aplicação do princípio da fungibilidade, uma vez que a interposição de agravo de instrumento em lugar de apelação não decorre de erro escusável, mas sim de uma tentativa indevida de enquadramento da sentença impugnada nas hipóteses excepcionais admitidas apenas às decisões interlocutórias, nos termos do Tema n. 988/STJ. No ponto, a agravante fundamenta a admissibilidade do recurso no Tema 988 do STJ, o qual introduziu a tese da taxatividade mitigada para ampliar as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Contudo, tal entendimento se aplica às decisões interlocutórias que, embora não expressamente elencadas no rol do artigo 1.015 do CPC, necessitam de impugnação imediata para evitar prejuízos irreparáveis. Em nenhum momento o STJ estendeu essa flexibilização para viabilizar a interposição de agravo de instrumento contra sentenças terminativas, como a que se verifica no caso concreto. A interpretação sugerida deturpa a finalidade do Tema 988/STJ e ignora a distinção fundamental entre decisões interlocutórias e sentenças. A correta via recursal, portanto, é a apelação cível, pois a decisão impugnada resolveu o processo sem análise do mérito, o que está dentro das previsões do artigo 1.009 do CPC. O próprio STJ, em reiteradas decisões, afasta a possibilidade de fungibilidade quando o erro na interposição do recurso decorre de interpretação juridicamente insustentável da norma processual. Destaca-se que a agravante não estava desassistida de previsão legal para impugnar a sentença e simultaneamente postular a suspensão idealizada, em relação a qual suscita a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Assim sucede, pois, mesmo nas hipóteses em que a apelação não possua efeito suspensivo automático, o ordenamento jurídico prevê solução própria: O artigo 1.012, § 1o e 3o, do CPC, permite que a parte requeira diretamente ao Tribunal a concessão de efeito suspensivo via petição própria, a ser distribuída diretamente ao Segundo Grau de Jurisdição, garantindo a efetividade da tutela jurisdicional, sem desvirtuar o regime recursal. Assim, o argumento subsidiário, de eventual necessidade de suspensão dos efeitos da sentença, e suspensão da execução, também não justifica a utilização inadequada do agravo de instrumento. A corroborar o presente entendimento em idêntico caso, menciono o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: AGI n. 0736689-93.2024.8.07.0000, julgado em 20/09/2024, 1a Turma, Rel. Des. Teófilo Caetano. Portanto, evidenciada a manifesta inadequação da via recursal eleita, tem-se por manifestamente inadmissível o agravo de instrumento interposto. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se ao Juízo de origem. Advirto à agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 27 de março de 2025 às 12:37:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora